Tribunal: STJ
Processo: 0306803-52.2016.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878466 - SC (2025/0082120-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RJF - CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: ROGERIO DE AZEVEDO PFEIFER
ADVOGADOS
: CRISTIANO JANNONE CARRION - RS048109
ROBSON VERFE LEAL - RS089077
RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES - RS080662
BÁRBARA DE MATOS PERALTA - RS128581
RAISSA RAYANNE GENTIL DE MEDEIROS - RN017828
AGRAVADO
: TASSINARI INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: FABIANE REGERT KJAER - SC049776
IVO BORCHARDT - SC012015
AGRAVADO
: ALEX IRAN CAMPOS CASTANEDA
ADVOGADO
: ROBERTO DE BEM RAMOS - SC024902
AGRAVADO
: DIEGO PASSONI
ADVOGADO
: VANIO BOLAN DARELLA - SC035562
AGRAVADO
: RESIDENCIAL SAN MATTEO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO ART. 85, § 10, DO CPC. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS APLICÁVEIS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso
especial com fundamento nos óbices das Súmulas no 211 do
STJ e 282 do STF quanto à alegada ofensa ao art. 85, § 10, do
Código de Processo Civil, e da Súmula no 284 do STF quanto à
alegada afronta ao art. 186 do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido, considerando os óbices levantados.
III. Razões de decidir
3. Para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa,
na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas no 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA51401754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 74346657-de87-458c-b835-9551c420919c

5. O dispositivo cuja violação se alega no recurso especial, qual
seja o artigo 85, § 10, do CPC, não foi tematizado no recurso de
apelação, tampouco nos embargos de declaração, de modo que
não se materializou o prequestionamento.
6. O artigo 186 do Código Civil não foi objeto do recurso
especial, tratando-se, na verdade, de premissa de análise à tese
de violação ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, o
qual não foi prequestionado.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 74346657-de87-458c-b835-9551c420919c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878466 - SC (2025/0082120-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RJF - CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: ROGERIO DE AZEVEDO PFEIFER
ADVOGADOS
: CRISTIANO JANNONE CARRION - RS048109
ROBSON VERFE LEAL - RS089077
RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES - RS080662
BÁRBARA DE MATOS PERALTA - RS128581
RAISSA RAYANNE GENTIL DE MEDEIROS - RN017828
AGRAVADO
: TASSINARI INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: FABIANE REGERT KJAER - SC049776
IVO BORCHARDT - SC012015
AGRAVADO
: ALEX IRAN CAMPOS CASTANEDA
ADVOGADO
: ROBERTO DE BEM RAMOS - SC024902
AGRAVADO
: DIEGO PASSONI
ADVOGADO
: VANIO BOLAN DARELLA - SC035562
AGRAVADO
: RESIDENCIAL SAN MATTEO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO ART. 85, § 10, DO CPC. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS APLICÁVEIS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso
especial com fundamento nos óbices das Súmulas no 211 do
STJ e 282 do STF quanto à alegada ofensa ao art. 85, § 10, do
Código de Processo Civil, e da Súmula no 284 do STF quanto à
alegada afronta ao art. 186 do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido, considerando os óbices levantados.
III. Razões de decidir
3. Para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa,
na instância especial, abrir discussão sobre determinada
Documento eletrônico VDA51164635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:02
Código de Controle do Documento: 665cd7d9-57a4-4dce-8f62-c05aa766cad9

questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas no 282 e 356 do STF.
5. O dispositivo cuja violação se alega no recurso especial, qual
seja o artigo 85, § 10, do CPC, não foi tematizado no recurso de
apelação, tampouco nos embargos de declaração, de modo que
não se materializou o prequestionamento.
6. O artigo 186 do Código Civil não foi objeto do recurso
especial, tratando-se, na verdade, de premissa de análise à tese
de violação ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, o
qual não foi prequestionado.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso
especial com fundamento no óbice das Súmulas no 211 do STJ e 282 do STF quanto
à alegada ofensa ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, além ainda do
óbice da Súmula 284 do STF quanto à alegada afronta ao artigo 186 do Código Civil.
Segundo os agravantes, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
RJF - CONSULTORIA & PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO
interpuseram recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da
Documento eletrônico VDA51164635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:02
Código de Controle do Documento: 665cd7d9-57a4-4dce-8f62-c05aa766cad9

Constituição Federal, ao argumento de violação aos arts. 85, §10, e
489, §1o, IV, do Código de Processo Civil; e 186 do Código Civil
(evento 49, RECESPEC1).
Cumprida a fase do art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal,
por ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os
demais requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do
recurso.
Quanto à suscitada violação ao art. 489, §1o, IV, do Código de
Processo Civil, sustenta que "o r. acórdão refere que os Corréus
contribuíram para o atraso na descoberta do problema, mas, em clara
divergência, acaba por não reconhecer a responsabilidade solidária,
mesmo diante das alegações dos Autores, em suas razões iniciais, de
atraso para utilização do imóvel como fundamento para concessão das
indenizações pretendidas e procedência da ação" (evento 49,
RECESPEC1).
Não obstante, ao que tudo indica, a questão da responsabilidade
solidária dos corréus foi devidamente analisada pela Câmara
julgadora. É o que infiro do voto (evento 22, RELVOTO1):
Desse modo, as provas são incisivas quanto a responsabilidade
direta do réu Diego Passoni – proprietário e responsável pelas
obras de ampliação no apartamento/cobertura 413B.
Por outro lado, não há que se falar em responsabilidade
solidária dos corréus Alex Iran Campos Castaneda, Condomínio
Residencial San Matteo e Tassinari Construcoes Ltda.
A um, conforme redação do art. 265 do Código Civil, a
solidariedade é criada por lei ou por vontade das partes –
circunstância que não se observam na espécie.
A dois, embora os corréus possam não ter tido transparência ou
ter retardado seu comportamento para auxiliar na descoberta do
problema, estes não concorreram para a ocorrência do dano –
isto é, o vazamento foi ocasionado exclusivamente por
comportamento do réu Diego Passoni.
Sendo assim, no que concerne ao alegado desrespeito ao dispositivo
mencionado, o recurso excepcional não merece ser admitido, uma vez
que o acórdão recorrido, mesmo sendo desfavorável aos interesses da
Documento eletrônico VDA51164635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:02
Código de Controle do Documento: 665cd7d9-57a4-4dce-8f62-c05aa766cad9

parte recorrente, abordou de forma adequada as questões necessárias
para a resolução da controvérsia. Não há indícios de omissão por
parte do Colegiado, negativa de prestação jurisdicional ou falta de
fundamentação. Além disso, o inconformismo, na realidade, revela a
pretensão de reexaminar a matéria de mérito já decidida.
Orienta o Superior Tribunal de Justiça:
[...] Deveras, a preliminar concernente a ofensa aos artigos 489
e 1.022, ambos do CPC/2015, não merece prosperar. Com
efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia
submetida à sua apreciação; ainda que de forma diversa
daquela pretendida pela parte. No particular, verifica-se que o
acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente
acerca dos pontos supostamente omissos, de maneira que os
embargos de declaração opostos pela parte recorrente, de fato,
não comportavam acolhimento. (AREsp n. 2.483.347/SC, rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 16-4-
2024).
Outrossim, defende a parte recorrente que "o r. acórdão, ao
reconhecer os ilícitos dos corréus, que contribuíram para a extensão
dos danos no tempo, ainda que sem nexo de causalidade com o dano,
e, ainda assim, condenar os Autores aos ônus sucumbenciais,
claramente violou o Princípio da Causalidade, previsto expressamente
no art. 85, §10o, do CPC".
Concernente à alegada ofensa ao art. 85, §10, do CPC, a ascensão do
reclamo é vedada pelas Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, por
analogia. Faz-se ausente o requisito do prequestionamento, pois a
Câmara não emitiu juízo de valor acerca do referido dispositivo no
julgamento da apelação e a questão não foi levantada nos embargos
declaratórios opostos pela parte recorrente.
Assim decidiu o STJ em caso assemelhado:
[...] 2. Quanto à alegada violação aos arts. 21 e 22 da Lei
Complementar 101/2000, verifica-se que o acórdão recorrido
não enfrentou a dita alegação, a qual não foi objeto dos
Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente. 3. O
Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o
conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por
violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito
da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência
do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, O
Documento eletrônico VDA51164635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:02
Código de Controle do Documento: 665cd7d9-57a4-4dce-8f62-c05aa766cad9

Enunciado 211/STJ. (REsp n. 1.655.438/GO, rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 18-4-2017).
No mais, o apelo especial não merece ser admitido pela alínea "a" do
permissivo constitucional, no que tange à suposta afronta ao art. 186
do Código Civil, em face do disposto na Súmula 284 do STF, por
analogia, porquanto deficitária a sua fundamentação. A parte
recorrente não explicitou de que forma o referido artigo foi violado pela
decisão recorrida, inviabilizando, assim, a exata compreensão da
controvérsia.
Nesse norte:
Atrai a incidência analógica do enunciado sumular no 284 do
STF, quando a questão federal suscitada é genérica, sem
fundamentar de que forma o dispositivo da legislação
infraconstitucional teria sido contrariado pelo acórdão recorrido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.926.270/ES, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, j. em 3-4-2023).
Vale lembrar que "o Superior Tribunal de Justiça não é terceira
instância revisora ou tribunal de apelação reiterada. O recurso especial
é recurso excepcional, de fundamentação vinculada, com forma e
conteúdo próprios, que se destina a atribuir a adequada interpretação
e uniformização da lei federal, e não ao rejulgamento da causa porque
o sistema jurídico pátrio não acomoda triplo grau de jurisdição" (STJ,
AgRg no REsp n. 1716998/RN, rela. Mina. Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, j. em 8-5-2018).
Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC,NÃO ADMITO
o recurso especial do evento 49, RECESPEC1.
Intimem-se.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que o artigo 85, § 10, do
Código de Processo Civil, tido por violado, não foi debatido pela Corte de origem,
tampouco se demonstrou, no presente recurso, tê-lo sido.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
Documento eletrônico VDA51164635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:02
Código de Controle do Documento: 665cd7d9-57a4-4dce-8f62-c05aa766cad9

causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Portanto, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
Documento eletrônico VDA51164635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:02
Código de Controle do Documento: 665cd7d9-57a4-4dce-8f62-c05aa766cad9

I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024

Dessa forma, para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
Na espécie, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou do dispositivo legal tido por violado ou da tese jurídica ora trazida a
esta Corte, de modo que "ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Observo, por fim, que o artigo 186 do Código Civil não foi objeto do
recurso especial, tratando-se, na verdade, de premissa de análise à tese de violação
ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, o qual não foi prequesitonado, nem
implicitamente.
Documento eletrônico VDA51164635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:02
Código de Controle do Documento: 665cd7d9-57a4-4dce-8f62-c05aa766cad9

Ante o exposto,
do agravo para
conheço
não conhecer do recurso
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:02
Código de Controle do Documento: 665cd7d9-57a4-4dce-8f62-c05aa766cad9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.878.466 / SC
Número Registro: 2025/0082120-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03068035220168240023 3068035220168240023
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RJF - CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : ROGERIO DE AZEVEDO PFEIFER
ADVOGADOS : CRISTIANO JANNONE CARRION - RS048109
ROBSON VERFE LEAL - RS089077
RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES - RS080662
RAISSA RAYANNE GENTIL DE MEDEIROS - RN017828
BÁRBARA DE MATOS PERALTA - RS128581
AGRAVADO
: TASSINARI INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : IVO BORCHARDT - SC012015
FABIANE REGERT KJAER - SC049776
AGRAVADO
: ALEX IRAN CAMPOS CASTANEDA
ADVOGADO
: ROBERTO DE BEM RAMOS - SC024902
AGRAVADO
: DIEGO PASSONI
ADVOGADO
: VANIO BOLAN DARELLA - SC035562
AGRAVADO
: RESIDENCIAL SAN MATTEO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA51384472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:40
Código de Controle do Documento: 2ff64c80-7440-4452-95cb-f57a8d6605ae

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:40
Código de Controle do Documento: 2ff64c80-7440-4452-95cb-f57a8d6605ae